Tribunal: TJDFT
Processo: 0733373-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733373-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDELAINE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDELAINE ARAUJO FERREIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição de Brasília – DF que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizado pelo BANCO VOTORANTIM S.A, majorou multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça para 20% (vinte por cento), bem como intimou a agravante, mais uma vez, para que indique a localização do veículo, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. Consigne-se trecho da decisão recorrida: “Embora devidamente intimada a cumprir decisão judicial, a parte requerida mais uma vez descumpre determinações judiciais. Conforme advertido por meio da decisão de ID 103416369, majoro a multa aplicada por ato atentatório a dignidade da justiça para 20%. Intimo a parte requerida, mais uma vez, para que indique a localização do veículo objeto da presente ação de busca e apreensão, no prazo de dez dias, sob pena de aplicação de multa por litigância de má fé, por opor resistência injustificada ao andamento do processo, com base no art. 80, IV e 81, ambos do CPC, a ser fixada em até dez vezes o valor do salário mínimo, conforme previsão do § 2o do artigo citado.” Em suas razões recursais (ID 104548323), a agravante aduz, em síntese, que a decisão proferida viola o princípio da legalidade. Alega que “para que seja a parte responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que ser evidentes, não podendo ser presumidos, ou seja, para que seja caracterizada a má-fé, é necessária a existência do dolo, deve haver a intenção em se praticar algo indevido, irregular, o que não ocorreu ao caso em tela.” Afirma que “a multa deve ser condizente com a realidade, não podendo ensejar um enriquecimento ilícito das partes”. Sustenta a inobservância do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, o qual prevê caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse da devedora, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Argumenta que exigência legal de entrega do veículo é medida excessivamente onerosa à devedora em oposição ao princípio da menor onerosidade. Requer a concessão efeito suspensivo. No mérito, a revogação da decisão que decretou a indicar a localização do veículo sob pena de aplicação de multa por litigância de má fé. É o relatório. Decido. A decisão recorrida versa sobre o cumprimento da tutela provisória de urgência, deferida em ação de busca e apreensão. É matéria prevista no rol taxativo de decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil). O recurso foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal tampouco da concessão do efeito suspensivo, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de tutela de urgência, fundada em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária do veículo marca FIAT, modelo MOBI LIKE (Live On) 1.0 8V 4P, ano de fabricação 2017, cor PRATA, placa n PZH9079, chassi n 9BD341A5XJY472168. O autor alega que o réu, ora agravante, recebeu a importância de R$ 31.719,85 (trinta e um mil reais e setecentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), a ser paga em 48 prestações mensais. Afirma que o devedor permanece, em mora, desde a primeira parcela não paga e vencida. A instituição ainda esclarece que a totalidade da dívida pendente importa no valor de R$ 39.737,10 (trinta e nove mil e setecentos e trinta e sete reais e dez centavos). Comprovada a titularidade da propriedade fiduciária que recai sobre o bem, o negócio jurídico celebrado entre as partes e o inadimplemento do devedor, o juízo a quo deferiu a concessão de liminar para a realização de busca e apreensão do veículo. Ao providenciar meios para o cumprimento da liminar, o juízo de origem determinou a intimação do devedor para que informasse o paradeiro do veículo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o descumprimento da parte requerida, foi-lhe aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A parte requerida, ora agravante, mais uma vez, descumpriu a determinação judicial. Assim, foi majorada a multa aplicada por ato atentatório a dignidade da justiça foi para 20% (vinte por cento). O juízo ainda advertiu que, caso a parte não indicasse a localização do veículo objeto da ação, no prazo de 10 (dez) dias, iria ser aplicada nova multa por litigância de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento do processo. Insurge o agravante contra essa decisão. A intimação do devedor fiduciário com determinação para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça se e para quem o veículo foi alienado, possui amparo nos princípios da boa-fé processo e da cooperação (art. 5° e 6° do CPC). Por ocasião do julgamento do AREsp 738.682/RJ, o Superior Tribunal de Justiça definiu critérios para o estabelecimento da multa coercitiva, ao estabelecer que devem ser analisado o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento, a capacidade econômica e de resistência do devedor e a adoção de outros meios pelo magistrado para cumprimento da ordem judicial No juízo estreito, característico do provimento liminar, embora possível afirmar que a majoração da multa ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa acrescido de eventual aplicação de multa por litigância de má-fé se mostram desproporcionais ao fim almejado, inclusive pelos critérios estabelecidos no AREsp 738.682/RJ, não se comprovou perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravante em aguardar o contraditório, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator